Tribunal: CARF
Processo: 10735.720433/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.720433/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.048 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
ADRIANA DE OLIVEIRA CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa da despesa que a contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Wilderson Botto (relator) e Cleber Ferreira
Nunes Leito, que davam provimento integral. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.720433/2011-13
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.048 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720433/2011-13

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 24/27):
Contra o (a) contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF (fls. 07/12), na qual cobra-se o total do
crédito tributário no valor de R$397,41 atualizado até 28/02/2011:
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas - glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo(a) contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física. Valor: R$ 13.658,26. Motivo da glosa: Foram glosadas as
seguintes despesas médicas:
· Unimed Costa Verde RJ (R$ 1.158,26) – despesa médica com não
dependente;
· Dartagnan Mosqueira Gomes (R$ 12.500,00) - os recibos apresentados não
identificam o paciente e nem o endereço do prestador de serviço. Também
não comprova o efetivo pagamento (cheque nominativo ou depósito bancário)
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 09, 10 e 12.
O (A) contribuinte, cientificado(a) apresentou defesa (fls. 02) tempestiva, alegando em
breve síntese que:
- a despesa médica com plano de saúde teve como beneficiário Riquelme
Carvalho Tavares da Silva, sendo que deixou de colocar tal dependente em sua
DIRPF;
- apresenta os documentos que comprovam as despesas médicas com o
profissional Dartagnan Mosqueira Gomes.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa na
manutenção da glosa.
Cientificada pessoalmente da decisão, em 17/01/2014 (fls. 47/48), a contribuinte,
em 17/02/2014, interpôs recurso voluntário parcial (fls. 33/34), insurgindo-se contra a glosa da
despesa odontológica por ela realizada, no sentido de que os documentos acostados cumprem os
requisitos legais e são hábeis a comprovar a prestação dos serviços contratados, requerendo, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 35/45.
É o relatório.

Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.048 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720433/2011-13

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa odontológica declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa paga ao profissional D’Artagnan
Mosqueira Gomes Nascimento, no valor de R$ 12.500,00, por falta de indicação do paciente
dos serviços prestados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2009.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente, ainda em sede de impugnação, se desincumbiu
do ônus que lhe competia.
Quanto à glosa das despesas médicas, é pertinente salientar que o contribuinte não
deve ser penalizado pela simples falta da indicação do paciente nos recibos e declaração
emitidos pelo prestador de serviços, cujo entendimento, diga-se de passagem, está em total
sintonia com a SCI Cosit no 23, de 30/08/2013, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.048 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720433/2011-13

Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.
Portanto, trazendo a regra para o caso concreto, em relação à glosa que aponta
somente para a ausência de indicação do paciente e/ou beneficiário dos serviços como única
irregularidade e considerando a inexistência de dependentes declarados no ano-calendário
autuado (fls. 13/17), é se presumir que o tratamento odontológico foi pago e realizado pela própria
Recorrente, aliás, na exata conclusão da SCI Cosit no 23, restando assim suprida a falha apontada,
razão pela qual afasto a glosa e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa odontológica, no valor de R$ 12.500,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Redator Designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto apenas no tocante
no encaminhamento no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
Tal entendimento do i. Relator foi fundamentado da seguinte maneira: “Portanto,
trazendo a regra para o caso concreto, em relação à glosa que aponta somente para a ausência de
indicação do paciente e/ou beneficiário dos serviços como única irregularidade e
considerando a inexistência de dependentes declarados no ano-calendário autuado (fls. 13/17), é
se presumir que o tratamento odontológico foi pago e realizado pela própria Recorrente, aliás, na
exata conclusão da SCI Cosit no 23, restando assim suprida a falha apontada, razão pela qual
afasto a glosa e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.”
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.048 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720433/2011-13

dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
O fato é que, apesar de reafirmar seu inconformismo por meio de recurso
voluntário, remanesce a falta de atendimento aos requisitos legais para seu aceite dos recibos,
como já indicado corretamente pela DRJ. O recorrente poderia ter diligenciado ao profissional
odontológico para obter um documento com as informações complementares solicitadas pela
legislação, saneando a inconsistência inquinada no lançamento fiscal.
Não ignoro a existência da Solução de Consulta Interna COSIT no 23/2013,
conquanto considero que a literalidade do art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 (vigente à época)
deve ser respeitada, no sentido de se exigir que o recibo deva observar suas formalidade legais.
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida, a qual, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria
MF no 329, de 04/06/2017, passa a compor as razões de decidir da presente:

DESPESAS MÉDICAS
Antes de se passar à análise dos documentos referentes a despesas médicas anexados à
defesa, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado
pelo Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.048 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720433/2011-13

terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifos acrescidos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. A comprovação a ser feita compreende basicamente o pagamento do serviço
médico, a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999 e
o beneficiário ser o contribuinte ou seus dependentes.
Para tanto, é necessário que o recibo ou nota fiscal, a depender se o documento foi
emitido por pessoa física ou jurídica, contenha o nome completo do prestador dos
serviços, o CPF ou CNPJ do prestador, o endereço no qual foram prestados os serviços,
a pessoa beneficiária dos serviços e a discriminação do tipo de serviço.
Os documentos anexados aos autos serão analisados conforme discriminados abaixo:
O documento emitido pela Unimed (fls. 03) comprova uma despesa médica com
Riquelme, no valor de R$ 1.158,28, como ele não pode ser dependente da contribuinte,
logo deve ser mantida a glosa da despesa médica.
A declaração emitida pelo profissional Dartagnan Mosqueira Gomes (fls. 06) não
esclarece quem seria a pessoa beneficiária do tratamento de reabilitação oral, somente
informa quem efetuou o pagamento, logo deve ser mantida a glosa.

Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 56
DF CARF MF
Original